Tribunal: TJSP
Processo: 2085995-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Tutela de urgência - Deferida liminar para determinar a reintegração da requerente, ora embargante, no quadro de alunos da ré - Impossibilidade -Ausentes requisitos para a concessão da tutela requerida - Não se vislumbra, num juízo perfunctório, eventual ilegalidade no procedimento realizado pelo Colégio agravante, que

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Tutela de urgência - Deferida liminar para determinar a reintegração da requerente, ora embargante, no quadro de alunos da ré - Impossibilidade -Ausentes requisitos para a concessão da tutela requerida - Não se vislumbra, num juízo perfunctório, eventual ilegalidade no procedimento realizado pelo Colégio agravante, que culminou na transferência compulsória da agravada - Tutela revogada - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2085995-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de Pontal, em que é embargante GABRIELY CARMEN ALTERO DOS
SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é embargado COLÉGIO
INTEGRADO SER LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 36042
EDCL. No: 2085995-83.2019.2018.8.26.0000/50000
FORO: FORO DE PONTAL
EBTE.:
GABRIELY
CARMEN
ALTERO
DOS
SANTOS
(MENOR
REPRESENTADO)
EBDO.: COLÉGIO INTEGRADO SER LTDA.
INTERESSADO: LUANA LUCILENE ALTERO
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência Tutela de urgência - Deferida liminar para
determinar a reintegração da requerente, ora embargante, no
quadro de alunos da ré - Impossibilidade -Ausentes requisitos
para a concessão da tutela requerida - Não se vislumbra, num
juízo perfunctório, eventual ilegalidade no procedimento
realizado pelo Colégio agravante, que culminou na
transferência compulsória da agravada - Tutela revogada -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 229/232 que deu provimento agravo de instrumento,
reformando a r. decisão de fls. 84/88, indeferindo-se a tutela de urgência
requerida pela embargante.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos necessários
para a concessão da tutela de urgência. Defende que a pretensão da
embargante de ser reintegrada à escola está amparada no artigo 206, I, da
Constituição Federal em consonância com o art. 53, I da Lei no 8069/90-
Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê de forma cristalina que, a
criança e o adolescente têm direito à educação. Argumenta que o conselho
da escola decidiu sumariamente pela transferência compulsória da
Embargante, sem que lhe fosse oportunizado prazo para apresentar defesa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que logo no início da reunião presidida pela diretora da Embargada, Sra.
Fabiana Marques Pereira, afirmou que a ata já estava pronta. Aduz que a
adolescente conta com boas notas em histórico escolar, sendo certo que o
único ato de indisciplina cometido foi punido com penalidade grave, sem
que ocorresse tentativa de reuniões de orientação pedagógica que
pudessem averiguar a necessidade de pena disciplinar mais grave.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito não estão presentes os elementos
suficientes para a concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja, a
probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Nesse sentido, expressa o v. acórdão:
“Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes para concessão da tutela de
urgência pretendida pela agravada.
Não se verifica, nesta fase processual, eventual
ilegalidade no procedimento realizado pelo Colégio
agravante, que culminou na transferência compulsória
da agravada, precipuamente porque em consonância
com o regimento interno da instituição de ensino, não
sendo
comprovada
qualquer
mácula
na
decisão
proferida e deliberada pelo Conselho Escolar.
Desse modo, de rigor a reforma da r. decisão
impugnada,
indeferindo-se
a
tutela
de
urgência
requerida pela requerente, ora agravada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Relator